Tribunal: TJES
Processo: 5032304-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032304-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: TATA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5032304-57.2023.8.08.0035
ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADOS:
31.002.274 THAIS CAMPOS DA ROSA e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADO OUTRORA INTERPOSTOS. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré (Visa do Brasil Empreendimentos LTDA) contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento aos recursos inominado interpostos pelas rés e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer de declarar a abusividade de cláusula contratual, vez que inexiste contrato entre a embargante e a autora. Afirma, também, que há omissão quanto ao pedido de inclusão do adquirente e dos bancos emissores no polo passivo da demanda. Por fim, aduz que o acórdão foi obscuro ao aplicar o CDC sem o reconhecimento da responsabilidade solidária das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos, principalmente no que se refere à alegação de omissão
quanto ao pedido de inclusão do adquirente e dos bancos emissores no polo passivo da demanda, na medida em que não há pedido expresso no recurso inominado, mas tão somente a arguição de ilegitimidade passiva da embargante. E, ainda que houvesse tal pedido, este seria negado, vez que o chamamento de terceiros para compor a lide é vedado pela Lei dos Juizados Especiais. Assim,
constata-se que os argumentos da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

5.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

6
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)